Tribunal: TJMT
Processo: 1081581-63.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081581-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ULYSSES SANCHES - CPF: 441.202.309-53 (RECORRENTE), DOUGLAS MIRANDA TOSI - CPF: 041.089.911-92 (ADVOGADO), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO), BRISAS STYLE HOTELARIA LTDA - CNPJ: 46.828.911/0001-02 (RECORRIDO), MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 120.818.988-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE HOSPEDAGEM. RESCISÃO ANTECIPADA POR CULPA DO CONSUMIDOR. DANOS NO IMÓVEL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para determinar a restituição do saldo remanescente apurado pela fornecedora, em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais decorrente de contrato de hospedagem.

A parte autora sustenta que houve rescisão contratual dois dias após o ingresso no estabelecimento. Pleiteia a restituição integral, em dobro, dos valores pagos e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A fornecedora afirma que a rescisão decorreu de desordem promovida pelo consumidor, de danos materiais causados ao imóvel e da incidência de cobrança relativa ao período mínimo contratado, às avarias constatadas e à presença de pessoas excedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados pela defesa e não impugnados oportunamente podem ser infirmados em grau recursal; (
ii
)
saber se é legítima a retenção dos valores referentes ao período mínimo de hospedagem, aos danos materiais no imóvel e às despesas com pessoas excedentes; (
iii
) saber se há cobrança indevida apta a justificar repetição do indébito em dobro; e (
iv
) saber se a rescisão contratual e o acionamento da autoridade policial configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados com a contestação e não impugnados oportunamente pela parte contrária tornam-se incontroversos. Fica afastada a alegação recursal de invalidade por produção unilateral.

A rescisão antecipada do contrato encontra amparo na conduta do consumidor. A desordem no estabelecimento e os danos causados ao imóvel caracterizam culpa exclusiva da parte autora pela interrupção da hospedagem.

A retenção do valor correspondente ao período mínimo contratado é legítima. A tarifa ajustada considerava permanência mínima de trinta dias, e a ruptura antecipada ocorreu por fato imputável ao hóspede.

Os descontos relativos às avarias no imóvel e às diárias de pessoas excedentes foram comprovados por planilhas, fotografias e registros de vistoria.

Inexistente cobrança indevida, não cabe repetição do indébito em dobro.

Não há dano moral indenizável. A rescisão e o acionamento da autoridade policial
decorreram
da conduta do próprio consumidor e configuram exercício regular de direito pelo estabelecimento para preservação da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado constante no ID 356538893, interposto pela parte autora contra a sentença proferida no ID 356538892, a qual julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados na petição inicial de ID 356538860, limitando-se a condenar a parte requerida à restituição do valor de R$ 1.221,00 (um mil, duzentos e vinte e um reais), referente ao saldo remanescente confessado pela própria empresa ré. A sentença rejeitou os pedidos de repetição de indébito em dobro e de indenização por danos morais, fundamentando que a rescisão do contrato de hospedagem ocorreu por culpa do autor, que descumpriu regras de ocupação e causou danos ao imóvel, fatos estes que não foram impugnados em momento oportuno.

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta que a sentença incidiu em inadequada valoração probatória ao conferir presunção de veracidade aos documentos juntados pela parte recorrida, alegando que tais provas são unilaterais. Sustenta que a retenção do valor correspondente a trinta dias de hospedagem é abusiva, pois a estadia durou apenas dois dias, caracterizando enriquecimento sem causa. Alega que os descontos referentes a supostos reparos não foram acompanhados de laudos técnicos imparciais. Por fim, defende que a conduta do estabelecimento, ao acionar a força policial e promover o encerramento forçado do contrato, extrapolou o exercício regular de direito, configurando dano moral indenizável. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões no ID 356539350. Preliminarmente, requereu a revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido ao recorrente no ID 356538899, argumentando que a declaração de imposto de renda demonstra capacidade financeira incompatível com a benesse. No mérito, defende a manutenção integral da sentença, argumentando que o autor não apresentou impugnação à contestação, tornando os fatos e documentos incontroversos. Reitera que os danos causados e a ocupação excedente justificaram a rescisão e as retenções operadas com base no contrato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Inicialmente, recebo o Recurso Inominado, porquanto preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, sendo tempestivo e interposto por parte legítima.

No que tange à impugnação ao benefício da gratuidade da justiça formulada pela parte recorrida em suas contrarrazões, observo que a questão demanda análise cautelosa. A decisão de ID 356538899 deferiu o benefício amparada na documentação apresentada no ID 356538897 (declaração de imposto de renda). Embora a parte recorrida alegue que os rendimentos anuais declarados evidenciem capacidade financeira, a análise da hipossuficiência no âmbito dos Juizados Especiais deve considerar a liquidez e a disponibilidade financeira imediata para o custeio das despesas processuais sem o comprometimento do sustento do jurisdicionado. Os documentos fiscais apresentados demonstram a percepção de rendimentos, mas não revelam, de forma inequívoca, a existência de patrimônio líquido disponível apto a afastar a presunção legal de pobreza declarada pela pessoa física. Desse modo, rejeito a preliminar levantada nas contrarrazões e mantenho o benefício da gratuidade da justiça concedido ao recorrente.

Da dinâmica dos fatos e da valoração do conjunto probatório

A controvérsia central do presente recurso reside na validade dos descontos realizados pela parte recorrida sobre o montante total pago pelo recorrente a título de hospedagem e caução, bem como na configuração de eventual dano moral decorrente da forma como ocorreu a rescisão do vínculo contratual. A parte recorrente alicerça sua insurgência na tese de que os documentos apresentados pela defesa seriam provas unilaterais e, portanto, inaptas a fundamentar as retenções efetuadas.

Ao examinar detidamente o encadeamento dos atos processuais, constato que a tese recursal encontra intransponível obstáculo na preclusão. A parte recorrida apresentou contestação no ID 356538879, instruída com farta documentação, incluindo o contrato de hospedagem assinado (ID 356538880), formulário de vistoria inicial assinado pelo autor (ID 356538881), planilha detalhada de custos e retenções (ID 356538882), além de evidências fotográficas e audiovisuais demonstrando a presença de manchas de sangue e desordem no imóvel (
IDs
356538884 a 356538891). Intimado para se manifestar, o autor
permaneceu absolutamente inerte, deixando de apresentar réplica ou impugnação específica aos fatos e documentos trazidos pela defesa, conforme expressamente certificado e reconhecido na sentença de ID 356538892.

Nesse sentido, a inércia processual atrai a incidência da regra prevista no artigo 411, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo a qual o documento particular é considerado autêntico quando a parte contra quem foi produzido deixa de impugná-lo no prazo legal. Além disso, a ausência de controvérsia sobre as alegações de fato formuladas na defesa faz incidir a presunção de veracidade disposta no artigo 341 do mesmo diploma legal. O processo civil contemporâneo é pautado pelo princípio da cooperação e pela boa-fé objetiva, não sendo lícito à parte ignorar os documentos juntados pela parte adversa na fase de instrução para, apenas em sede recursal, tentar desqualificá-los sob a genérica alegação de unilateralidade. Portanto, o acervo probatório coligido pela parte recorrida é plenamente válido, autêntico e suficiente para formar a convicção deste juízo acerca da materialidade dos fatos.

Da retenção dos valores pactuados e da responsabilidade civil por infração contratual

Superada a questão probatória, passo à análise da legalidade das retenções financeiras. O recorrente argumenta que a apropriação do valor de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), referente à mensalidade integral da hospedagem, seria abusiva por configurar enriquecimento sem causa, visto que a estadia perdurou por apenas dois dias.

A relação estabelecida entre as partes possui natureza de consumo, mas está fortemente delineada pelas especificidades do contrato de hospedagem atípica (
modalidade
Flat/Apart-Hotel). O instrumento contratual (ID 356538880), assinado pelo recorrente, estabelece de forma clara e destacada na sua Cláusula 3.3 que o prazo de cada período de hospedagem será de no mínimo trinta dias. Essa arquitetura contratual oferece uma tarifa global significativamente inferior à diária avulsa de um hotel tradicional, exigindo em contrapartida o comprometimento com o período integral.

A interrupção precoce da relação contratual não ocorreu por iniciativa arbitrária ou imotivada da fornecedora do serviço, mas sim em virtude de uma ruptura abrupta das
condições de convivência civilizada, provocada por ato atribuível exclusivamente ao consumidor. Conforme demonstrado pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 356538861) e pelas fotografias do local, ocorreu um grave desentendimento entre o recorrente e sua companheira no interior do apartamento, resultando em acentuada desordem, intervenção policial e condução do autor à delegacia.

O contrato é um instrumento de pacificação social e sua execução deve ser pautada pela boa-fé objetiva. Ao promover tumulto que exigiu intervenção das forças de segurança, o recorrente violou frontalmente a Cláusula 5.2, alíneas "e" e "j", do contrato, que impõem o dever de agir com urbanidade e atribuem ao hóspede a responsabilidade por condutas irregulares. A rescisão operada pela recorrida consubstancia o exercício regular de um direito decorrente do inadimplemento culposo do contratante. Consequentemente, a retenção do valor correspondente ao pacote mínimo de trinta dias representa a justa exigibilidade da obrigação principal assumida pelo autor, não constituindo cláusula penal abusiva, mas a remuneração pelo período mínimo bloqueado para locação em regime de tarifa diferenciada.

Ademais, a retenção de valores sobre a caução para cobrir os danos materiais encontra perfeito respaldo probatório. A planilha de ID 356538882 detalha cobranças por diárias extras referentes à ocupação superior ao limite permitido (namorada e babá, violando as Cláusulas 2.6 e 2.7), bem como despesas para limpeza e reparo de bens danificados por manchas de sangue (toalhas, tapete, pintura da parede e lavagem do sofá). O recorrente subscreveu o termo de vistoria inicial atestando o perfeito estado da unidade e obrigou-se, nos termos da Cláusula 3.12, a restituí-la nas mesmas condições. O dever de reparação integral do dano decorre da própria lei civil, sendo irrepreensível a conduta da empresa ao abater os prejuízos comprovados do montante acautelado. A própria fornecedora reconheceu um saldo credor em favor do autor no importe de R$ 1.221,00 (um mil, duzentos e vinte e um reais), valor que foi corretamente determinado para restituição pela sentença de origem.

Da não incidência do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor

O recorrente postula a restituição em dobro dos valores retidos, invocando a norma sancionatória prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Para que a referida sanção civil seja aplicada, o ordenamento jurídico exige a conjugação de dois elementos essenciais: a existência de uma cobrança indevida e o efetivo pagamento em excesso, admitindo-se a exclusão da penalidade apenas na hipótese de engano justificável.

A jurisprudência contemporânea firmada pelas Cortes Superiores consolidou o entendimento de que a devolução em dobro pressupõe a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor. No caso em apreço, conforme extensamente fundamentado nos tópicos anteriores, as retenções financeiras operadas pela empresa recorrida possuíam lastro contratual expresso e decorreram diretamente de prejuízos materiais e infrações regulamentares causadas pelo próprio consumidor.

A atuação do estabelecimento comercial baseou-se em interpretação razoável e legítima do instrumento contratual livremente pactuado. A ausência de ilicitude na conduta de retenção descaracteriza, de forma absoluta, o conceito de "cobrança indevida". O valor cobrado era devido em razão do pacote mínimo contratado e dos danos efetivamente causados. Dessa forma, é juridicamente inviável a aplicação da penalidade de repetição em dobro, mantendo-se
incólume
a sentença que determinou apenas a restituição simples do saldo remanescente confessado pela própria fornecedora.

Do descabimento da indenização por danos morais

A pretensão recursal engloba também a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que a expulsão do estabelecimento e o acionamento da polícia teriam submetido o recorrente a constrangimento ilegal e situação vexatória.

A responsabilidade civil nas relações de consumo, embora objetiva quanto aos vícios e defeitos na prestação do serviço (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), comporta excludentes expressas, entre as quais se destaca a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, prevista no parágrafo 3o, inciso II, do mesmo dispositivo legal.

A narrativa dos fatos revela, de maneira cristalina, que a ruptura da normalidade no ambiente hoteleiro foi desencadeada exclusivamente pelo comportamento do recorrente. O estabelecimento comercial possui o dever legal e contratual de garantir a segurança, a ordem e a tranquilidade de todos os seus hóspedes e funcionários. Diante de um conflito físico e verbal de proporções suficientes para gerar desordem e danos materiais em uma das unidades, o acionamento da força policial não caracteriza falha na prestação do serviço ou abuso de direito, mas sim o estrito cumprimento de um dever de cautela e a adoção da medida mais prudente para salvaguardar a integridade de todos os envolvidos.

O artigo 188, inciso I, do Código Civil preceitua que não constituem atos ilícitos aqueles praticados no exercício regular de um direito reconhecido. A solicitação de apoio policial para intervir em um conflito privado que transborda para a esfera da ordem pública do estabelecimento é um comportamento amparado pelo direito. O abalo psicológico, a exposição e o constrangimento que o recorrente alega ter sofrido são consequências diretas e imediatas de suas próprias escolhas e atitudes. O ordenamento jurídico não tolera que aquele que dá causa culposamente a uma situação de conflito venha, posteriormente, exigir reparação moral por parte de quem agiu legitimamente para contê-la. Ausente o ato ilícito por parte da fornecedora e configurada a culpa exclusiva do consumidor, afasta-se peremptoriamente qualquer dever de indenizar a título de dano moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026